Tribunal: TJDFT
Processo: 0722689-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÁLCULOS DA CONTADORIA. MANIFESTAÇÃO. DILAÇÃO DO PRAZO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há óbice à dilação do prazo para que a parte credora se manifestar sobre os cálculos elaborados pela contadoria judicial caso o juiz entenda necessário e adequado, sobretudo por não ser peremptório.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.